Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732376-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS CONSTANCIO GARCIA APELADO: XAVIER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, NATHALIA GARCIA XAVIER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SILAS CONSTANCIO GARCIA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas contrarrazões o banco apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.